Tribunal: TJMT
Processo: 1005451-90.2020.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005451-90.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAMIR SIMONCELLO - CPF: 461.090.051-34 (EMBARGADO), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), ELIZABETH DA SILVA MIRANDA - CPF: 649.990.091-53 (EMBARGADO), MARCIO MESQUITA DA COSTA E FARIA - CPF: 442.364.331-68 (EMBARGANTE), JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 352.761.261-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 651.010.061-49 (EMBARGANTE), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), MARCIO MESQUITA DA COSTA E FARIA - CPF: 442.364.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 651.010.061-49 (EMBARGADO), JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 352.761.261-00 (ADVOGADO), MARCIO MESQUITA DA COSTA E FARIA - CPF: 442.364.331-68 (EMBARGADO), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), ELIZABETH DA SILVA MIRANDA - CPF: 649.990.091-53 (EMBARGANTE), JAMIR SIMONCELLO - CPF: 461.090.051-34 (EMBARGANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO, ANTES DO ACIDENTE – NÃO COMPROVAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

JOSÉ ROBERTO DA SILVA, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu ambos os recursos interpostos nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO, ANTES DO ACIDENTE – NÃO COMPROVAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DANOS MORAIS INCONTROVERSOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO –
MANUTENÇÃO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – PENSÃO – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.Para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do proprietário do veículo, é necessário a demonstração da efetiva venda do bem móvel, o que não restou demonstrado no presente caso.
“3. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido. (STJ - REsp: 1842852 SP 2018/0284882-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019).”
Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá pelos honorários.Com efeito, considerando que, na hipótese, que a parte autora sucumbiu em parte mínima, resta configurada a sucumbência dos requeridos.” (ID.179776654).”

Em suas razões, de ID.181269675, o embargante aduz que a decisão é omissa quanto a sua ilegitimidade passiva.

Contraminuta no ID. 182660672.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão quanto à ausência de comprovação da transferência do veículo,
in verbis:

“In casu, o 1º apelante aduz que a venda do veículo é referente a uma negociação realizada entre o requerido Márcio e o irmão do 1º apelante – Sr. Carlos Roberto da Silva. Relata que no ano de 2015 o requerido Márcio vendeu para seu irmão um imóvel rural e a permuta seria de um imóvel de sua propriedade, bem como, daria em pagamento 40 cabeças de gado. Sustenta que na época, o requerido Márcio estava à procura de um caminhão, assim, ao invés do seu irmão realizar o pagamento das 40 cabeças de gado para o requerido Márcio, fora realizada uma permuta, na qual o seu irmão lhe repassou 30 cabeças de gado e um veículo Ford Strada e por outro lado, fora passado para o requerido Márcio o caminhão conduzido durante o acidente. Apesar da argumentação do 1º apelante, da análise detida dos autos, não há qualquer documento que corrobore seus argumentos, isso porque o contrato juntado somente menciona o imóvel rural e a 40 cabeças de gados. Ademais, a declaração de propriedade do veículo juntada no Id. 134346753 fora realizada somente em 18.12.2020, ou seja, posterior ao acidente. Por fim, no boletim de ocorrência, juntado no Id. 134346661, restou constatado no campo “categoria” que o caminhão era alugado. Assim, os documentos juntados nos autos não demonstram a efetiva venda do bem. Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida. ”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023